Tribunal: STF
Processo: MS 28127
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decadência do direito de instaurar o processo de revisão disciplinar não configurada. Competência do colegiado. Motivação do ato. Respeito à garantia constitucional do devido processo legal. Segurança indeferida.



    1. Compete ao plenário do CNJ instaurar, de ofício, processo de revisão disciplinar (art. 86 do RICNJ), consistindo o posterior despacho do Corregedor Nacional de Justiça mera execução material da decisão administrativa.



    2. O julgamento pelo plenário do CNJ ocorreu em data anterior ao decurso do prazo disposto no inciso V do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, razão pela qual não se configura a decadência do direito do Poder Público de instaurar o procedimento.



    3. A instauração de ofício foi motivada nos elementos do processo disciplinar objeto da revisão, os quais eram de conhecimento do impetrante, uma vez que os autos se encontravam apensados ao processo revisional. Não houve violação da garantia constitucional do devido processo legal.



    4. Segurança indeferida.